Tribunal: TJDFT
Processo: 0715091-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715091-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HIPERMERCADO D' TERRA LTDA RECORRIDO: JOÃO PESSOA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. PEDIDO DESCONEXO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL IMPUGNADO. I – As razões do agravo de instrumento estão totalmente dissociadas da r. decisão agravada e não a impugnam especificamente, além do que o pedido recursal de reforma não é correlato com o pronunciamento exarado no Primeiro Grau. Mantida a decisão de não conhecimento. II - Agravo interno desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 79 e 80, ambos do CPC, aduzindo que deve ser afastada a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que não teria agido de maneira desleal na intenção de prejudicar a parte adversa no sistema judiciário, mas tão somente evidenciado a necessidade da tutela jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 79 e 80, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pelo recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030